Tribunal: TCU
Processo: 027.531/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9568/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 027.531/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adson Chaves Fernandes (XXX.606.406-XX); Ana Rita Sousa Almeida (XXX.708.511-XX); Andre Coitinho das Neves (XXX.846.475-XX); Anita Vitoria Nunes Franca (XXX.373.516-XX); Carolina das Neves Francisco Lopez (XXX.145.027-XX); Danielle Azevedo Antunes (XXX.737.837-XX); Flavia Cristina de Souza Santos (XXX.981.602-XX); Isadora Spadoni Sguarezi (XXX.267.341-XX); Lucas Guimaraes Grisolia (XXX.449.391-XX); Rafael Campos Martins Marques (XXX.488.861-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Nacional do Índio 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.